Tribunal: TJDFT
Processo: 0745104-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 253101877, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0713558-98.2025.8.07.0018, proposta em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que fossem suspensos os efeitos de decisão que lhe aplicou pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. Em suas razões recursais (ID 77346291), o agravante/autor sustenta, em síntese, que impugna ato do CBMDF que acumulou: (i) multa de R$ 1.486.737,38; e (ii) declaração de inidoneidade, sendo que a decisão administrativa foi mantida internamente, apesar do parcelamento adimplente da multa e da execução do seguro garantia. Alega que o Juízo de primeiro grau negou a liminar e fundamentou sua decisão sob os argumentos de desproporcionalidade “não acolhida”, “manifesta incapacidade” da empresa e ausência dos requisitos do artigo 300, CPC, mas que, contudo, ao assim decidir, deixou de considerar a iminência de danos irreversíveis à agravante e ao interesse público, circunstância que justifica plenamente a tutela antecipada. Argumenta que a Administração aplicou a sanção mais gravosa — declaração de inidoneidade — sem demonstrar a necessidade e a adequação da medida diante das vias menos restritivas já adotadas (multa parcelada e execução da garantia), em violação ao artigo 20 da LINDB (caput e parágrafo único), que impõe motivação qualificada com consideração das consequências práticas do ato. Defende que a inidoneidade interrompe toda a atividade-fim da Agravante (contratação pública), com risco de colapso empresarial, demissão de 270 empregados e redução abrupta da arrecadação, efeitos imediatos e irreversíveis, sendo que é cabível o controle judicial em casos de excesso na aplicação de penalidades por atraso parcial da obra, pois a administração pública deve respeitar a proporcionalidade e razoabilidade nas sanções, não podendo inviabilizar a continuidade das atividades empresarias. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão imediata dos efeitos da declaração de inidoneidade aplicada à Agravante, com a comunicação aos cadastros pertinentes (SICAF, CEIS/CNEP, CADIN etc.), para pleno restabelecimento da aptidão de licitar até o julgamento do agravo; ou, subsidiariamente, modular provisoriamente o alcance da inidoneidade ao âmbito do GDF, preservando a possibilidade de a Agravante participar de certames fora da Administração Distrital. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 77348184). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão imediata dos efeitos da declaração de inidoneidade aplicada à Agravante, com a comunicação aos cadastros pertinentes (SICAF, CEIS/CNEP, CADIN etc.), para pleno restabelecimento da aptidão de licitar até o julgamento do agravo; ou, subsidiariamente, modular provisoriamente o alcance da inidoneidade ao âmbito do GDF, preservando a possibilidade de a Agravante participar de certames fora da Administração Distrital. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que o órgão verifique a existência de interesse público a autorizar a sua manifestação. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator